Tribunal: TJPA
Processo: 0803398-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803398-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803398-81.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA, DIEGO MARINHO MARTINS e LECIVAL DA SILVA LOBATO.

PACIENTE: W. C. DOS S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. AUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de W. C. dos S., acusado da prática de múltiplos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, CP) e de ameaça (art. 147, CP), tendo como vítimas sua enteada, M. dos S. C., e a genitora desta, Cleicilene Alves dos Santos. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/11/2024 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA e ainda não foi cumprida em razão de o acusado estar foragido. Os impetrantes sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência dos requisitos legais para a medida extrema, falta de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é suficientemente fundamentada; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) determinar se há contemporaneidade na decretação da medida extrema; (IV) examinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (V) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real dos delitos, detalhamento do modus operandi, periculosidade do paciente e risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4.

A prática reiterada dos crimes no âmbito familiar, contra criança e mediante ameaça, aliada à condição de foragido do paciente, configura o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
exigidos pelo art. 312 do CPP.

5.

A contemporaneidade do decreto prisional está demonstrada pelo fato de que os delitos vieram ao conhecimento da autoridade em dezembro de 2023, e o paciente permanece foragido desde então, o que reforça a atualidade da medida extrema.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inviável, diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de garantir a segurança das vítimas e da sociedade.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação da prisão preventiva é válida quando demonstra concretamente a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

2.

A condição de foragido do acusado e os relatos minuciosos das vítimas conferem atualidade à medida extrema, preenchendo o requisito da contemporaneidade.

3.

A gravidade concreta do delito e a ameaça às vítimas justificam a custódia preventiva, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 311, 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 608.801/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 19 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marco José Lobato Souza, Diego Marinho Martins e Lecival da Silva Lobato, em favor do paciente W. C. dos S., acusado da prática dos crimes previstos no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II e artigo 71, todos do CPB, tendo como vítima M. DOS S. C. Além disso, consta também a imputação do crime de ameaça, artigo 147, do CPB, contra a vítima e sua genitora, CLEICILENE ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Penal de nº 0801920-80.2024.8.14.0062.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 28/11/2024, sem cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista que o coacto se encontra foragido do distrito da culpa.

Os impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, sendo a mesma genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e nos depoimentos da vítima e de sua genitora; falta de fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) falta de contemporaneidade do decreto prisional; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a revogar a prisão preventiva.

As informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 25276916 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25474313 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que inúmeras vezes, no período entre os 03 (três) e os 13 (treze) anos de idade da vítima, no município de Tucumã, Estado do Pará, o paciente teve conjunção carnal, bem como praticou atos libidinosos diversos em face da ofendida M. DOS S. C., nascida em 09/04/2009, sua enteada. Ademais, ameaçou causar mal injusto e grave à M. DOS S. C. e à CLEICILENE ALVES DOS SANTOS.

Faz parte dos autos que, aos dias 23/10/2023, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia que veio através do disque 100, a qual relatava que a adolescente M. dos S. C. sofreu abuso sexual, cuja autoria era atribuída ao seu padrasto ora coacto. O órgão colegiado fez o deslocamento até a escola Maria Gontigo, onde a adolescente estuda. Chegando no local, a adolescente relatou espontaneamente que sofreu abusos de seu padrasto no período de 03 (três) aos 13 (treze) anos de idade. A violência somente cessou quando o padrasto saiu de casa e tomou rumo desconhecido. Ainda foi relatado pela adolescente que o padrasto era muito agressivo e a ameaçava.

Conforme narrado pela ofendida em sede policial, ela morava com sua mãe, Senhora Cleicilene Alves dos Santos, e seu padrasto, ora coacto. Sucedeu que, quando a vítima tinha cinco anos de idade, sua mãe saiu para trabalhar enquanto ela ficou em sua casa com o padrasto. Aproveitando-se da ocasião, uma vez que ficaram sozinhos em casa, o coacto levou a ofendida, sua enteada, para o quarto e começou a passar a mão em seu corpo, mesmo contra sua vontade, ameaçando-a de morte caso contasse para sua mãe o que estava acontecendo. A criança não contou nada para a mãe, contudo, continuou sendo abusada sexualmente pelo paciente, que passava as mãos em suas partes íntimas repetidas vezes, sem, contudo, existir conjunção carnal.

Quando a ofendida completou 07 (sete) anos de idade, o coacto, aproveitando-se novamente se estar sozinho com a vítima, tirou sua roupa, passou a mão em seu corpo e introduziu o dedo em sua vagina. Conforme narrado pela vítima, o paciente fez isso por mais 05 (cinco) vezes até que ela completasse 12 (doze) anos de idade. A partir de então, os abusos sexuais passaram a ter conjunção carnal, sem uso de preservativo. Inclusive, o paciente ejaculou dentro da adolescente. A vítima elucidou que isto ocorreu inúmeras vezes, até que ela contou na escola o que estava acontecendo, pois não aguentava mais. A coordenação da unidade de ensino, por sua vez, acionou o Conselho Tutelar.

A vítima afirmou que quando tinha 10 (dez) anos de idade, contou para sua mãe o que o paciente havia feito, contudo, ela não acreditou. Por fim, narrou que teme por sua vida e pela vida de sua mãe, pois o coacto é muito violento.

Cleicilene Alves dos Santos, genitora da vítima, narrou em sede policial que sua filha já foi internada por ter crise de ansiedade, e que sabe que tudo isso foi consequência dos abusos sofridos. Elucidou também que não denunciou o coacto por este ser um homem muito violento, e por temer por sua vida e de sua filha, inclusive, o paciente já a ameaçou de morte por várias vezes.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de estupro de vulnerável e ameaça de morte contra a criança M. DOS S. C. e de ameaça contra a sua genitora CLEICILENE ALVES DOS SANTOS, delitos com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a prisão preventiva foi decretada no dia 28/11/2024, sendo que o mandado de prisão preventiva até o presente momento não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido
.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo Magistrado no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, a lei processual penal, ao prever a possibilidade de ser decretada a custódia preventiva do suposto infrator em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, estabelece em que circunstâncias torna-se legítima a adoção de tal medida e quais os pressupostos a serem observados para tanto.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregação cautelar do representado nos termos da representação formulada pela autoridade policial.

A materialidade do delito, pela forma que se deu (transeunte), resta comprovada pelo próprio relato das vítimas que indicam conduta reiterada do investigado no sentido de constrangê-las de forma sexualmente a fim de satisfazer a própria lascívia.

É de se considerar que crimes de natureza sexual são praticados comumente de forma clandestina, sem que deixem vestígios, motivo pelo qual o standard probatório exigido para decretação de uma cautelar deve ser menor.

Na presente situação, é de verificar que há relatos contundentes da prática do crime, inclusive com consideráveis detalhes mesmo após longo período, indicativo da procedência das informações.

Além disso, consta a apresentação de exame de conjunção carnal, no qual resta evidenciado que a vítima não é mais virgem, além do que não havia desvirginamento recente (ID. 118926315 – Pág. 6).

Os indícios de autoria são verificados, portanto, por meio dos depoimentos testemunhais, apontando a existência de diversos atos do investigado aptos a configurar o constrangimento sexual. Ademais, há maior reprovabilidade da conduta, uma vez que cometido no contexto familiar, em que o agente que deveria protege-las age em sentido diametralmente oposto, caracterizando, assim, o fumus comissi delict.

Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito apurado, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crime como o imputado ao representado.[...]

[...]Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e possibilitar a aplicação da lei penal, de igual modo se faz presente, dado a gravidade concreta da conduta.

De mais a mais, é inequívoca a contemporaneidade dos fatos, uma vez que vieram ao conhecimento da autoridade policial em 11/12/2023, atendendo, portanto, ao disposto no art. 312, §2º, do CPP.

Observando os valores postos em disputa: liberdade do representado e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

Com efeito, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária para a garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando, pois, a contumácia do representado e preservando a integridade das vítimas, não sendo suficientes, por hora, medidas cautelares diversas da prisão.

Por conseguinte, tenho que os fundamentos da prisão preventiva foram amplamente demonstrados, nos estritos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficiente a aplicação da custódia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANDERLEY COSTA DOS SANTOS.[...]

Assim a custódia foi mantida, atendendo os requisitos da prisão, como se lê abaixo:

[...]No caso em questão, entretanto, verifico que não foram apresentadas nos autos evidências que justifiquem a revogação da prisão preventiva, uma vez que todos os requisitos previstos nos artigos 312 e 312 (sic) do Código de Processo Penal ainda estão presentes e não houve alteração na situação fática ou jurídica que embasou a decisão inicial de custódia cautelar.

Além disso, faz-se necessária assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há notícia nos autos acerca da localização do representado, encontrando-se pendente o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.[...]

[...]Ademais, ressalte-se que a apresentação espontânea do acusado à autoridade policial, por si só, não afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando subsistem os fundamentos legais que a justificam.[...]

[...]Ademais, veja-se que depois de ter comparecido à DEPOL e ter sido representado por sua prisão e remetidos os autos do IP, não mais teria comparecido visando levantar informações sobre a situação da apuração criminal, de sorte a que ainda persistem riscos ao êxito da instrução processual que está por iniciar-se. Em suma, com base na análise dos elementos presentes nos autos, concluo que não há motivo para revogar a prisão preventiva neste momento, uma vez que os requisitos legais para sua manutenção continuam preenchidos.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão que manteve a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Os impetrantes aduzem, que há falta de contemporaneidade do decreto preventivo.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito a possível substituição, é descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social e para preservar a vítima e sua genitora, que também é ofendida.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2025